Tribunal: TJBA
Processo: 8039532-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039532-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEDA IVANA BITENCOURT BARRETO Advogado(s): ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO. PROFESSORA ESTADUAL. MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR. ART. 206, V C/C ART. 256 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PREVISÃO LEGAL NO ART. 62 DA LEI ESTADUAL 8.261/02 E ART. 67, II, DA LEI 9.394/96. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 8.569/03. PRECEDENTES DE DEFERIMENTO EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, RAZOABILIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO QUE RESTRINGE DIREITO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – A valorização dos profissionais da educação escolar configura-se como um princípio diretriz do ensino, sendo garantido pela Constituição Federal no seu art. 206, V. II – O poder-dever da Administração em assegurar a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais do magistério encontra inequívoco e específico alicerce constitucional no artigo 256 da Constituição do Estado da Bahia. III – O direito à licença para aperfeiçoamento profissional encontra amparo na Lei Federal 9.394/96, na Lei Estadual 8.261/02 e no Decreto 8.569/03, constituindo direito líquido e certo quando preenchidos os requisitos legais. IV – A negativa genérica baseada na ausência de professor substituto na unidade escolar específica, sem análise da disponibilidade de profissionais no quadro permanente do magistério estadual, configura violação aos princípios administrativos. V – Precedentes desta Corte no sentido da concessão da segurança em casos análogos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8039532-87.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LEDA IVANA BITENCOURT BARRETO, e impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora